Tribunal: STF
Processo: Rcl 73865
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Patrocínio/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 56 do STF nos autos n. 4400427-36.2023.8.13.0480.



    A defesa narra que o reclamante “cumpria pena em regime semiaberto, com prisão domiciliar, até ser preso em flagrante em 13 de março de 2024 pela suposta prática de crime de ameaça (art. 147 do CP). Com base nesse episódio, foi decretada sua regressão cautelar ao regime fechado, nos autos da execução penal de nº 4400427-36.2023.8.13.0480”. Aduz que “a audiência de justificativa ocorreu apenas em 11 de outubro de 2024, quando o reclamante já havia cumprido o requisito temporal para progressão de regime, em 26 de setembro de 2024”.



    Alega, em síntese, que “O reclamante permanece em um regime mais gravoso do que o devido, mesmo já tendo cumprido os requisitos legais para a progressão e o livramento condicional. Essa omissão judicial caracteriza constrangimento ilegal e afronta a jurisprudência consolidada, que reconhece que a demora na apreciação de direitos de execução penal, quando os requisitos são cumpridos, configura ilegalidade”.



    Pleiteia, em sede liminar, “a imediata progressão de regime do reclamante e o deferimento do livramento condicional, ou, alternativamente, a expedição de alvará de soltura até que seja proferida decisão definitiva sobre a progressão de regime”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não verifico demonstração cabal de que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 56, considerando-se que a ausência temporária de manifestação sobre pedido de progressão de pena não está, a priori, no espectro de incidência do preceito sumular invocado.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente